Tribunal: CARF
Processo: 15504.007199/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.007199/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.672 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
ALEXANDRA WOLCOW TORRES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
EM
DIMOB.
INFORMAÇÕES
INCORRETAS.
COMPROVAÇÃO.
Os valores relativos à omissão de rendimentos de aluguéis informados em
Dimob devem ser desconsiderados nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentação hábil e idônea que comprova que, de fato, as
informações prestadas na respectiva Dimob são incorretas, de modo que o
lançamento tributário efetuado com base na respectiva declaração deve ser
cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.007199/2010-83
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações acerca da nulidade do
lançamento, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2004,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoas
Físicas (fls. 17/20).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 18, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
“Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ *********3.300,00, informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de
imóveis., Na apuração da omissão foi considerado o valor liquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
3.300,00
2 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
0.00
3 – Omissão Apurada (1-2)
3.300,00
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Contribuinte não declara valor recebido de aluguéis de FERNANDO JOSÉ FERREIRA
QUINTÃO, CPF 132.318.126-15 no valor anual de R$ 3.300,00.”
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 3 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Despacho de fls. 37/38, a 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte – MG entendeu por converter o
julgamento em diligência com base nos seguintes termos:
“Com o objetivo de instruir o processo e formação da convicção da autoridade
julgadora, solicito que seja realizada diligência junto à administradora do imóvel
locado, sociedade Multiplik Corretora e Administradora de Imóveis Ltda, CNPJ no
02.661.010/000-01, para que a mesma, na figura de seu representante legal, com
fundamento em documentos hábeis e idôneos, responda aos questionamentos adiante
listados:
1) A Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB que a
administradora de imóveis entregou à Receita Federal do Brasil – RFB em 31/3/2005,
referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, com a informação de rendimentos no
valor de R$3.300,00 em benefício de Alexandra Wolcow Torres de Oliveira, pagos por
Fernando José Ferreira Quintão, refere-se à garantia locatícia prevista na Lei no
8.245/91, artigo 37, inciso I1 c/c o art. 38, § 2o?
2) Em caso de resposta afirmativa à pergunta de no 1, o levantamento da soma
respectiva, após a efetiva devolução do imóvel, reverteu-se em benefício do locatário ou
da locadora?”
Em resposta de fls. 43, a empresa Multiplik Corretora e Administradora de
Imóveis Ltda dispôs que “o valor de R$ 3.300,00 em benefício de Alexandra Wolcow Torres de
Oliveira declarados pela administradora do imóvel perante à Receita Federal do Brasil não
refere-se a garantia locatícia prevista na Lei no 8.245/91, artigo 37, inciso II c/c o art. 38, § 2o”.
A contribuinte também havia sido intimada para que pudesse apresentar
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da resposta oferecida pela referida empresa,
conforme se verifica do Aviso de Recebimento juntado Às fls. 54, mas, no caso, acabou não se
pronunciando, conforme se observa da certidão de fls. 56.
Os autos foram reencaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
pudesse apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 59/62, a referida 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte entendeu por julgá-la improcedente, conforme
se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM
DIMOB.
Somente se acata a alegação de que os rendimentos de aluguéis percebidos de pessoas
físicas não seriam aqueles informados pela administradora em DIMOB se as razões
apresentadas fossem acompanhadas de elementos hábeis e idôneos para desconstituir a
informação contida na DIMOB.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
18/10/2012 (fls. 64) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 66/68, protocolado em
16/11/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Dos fatos:
- Que o processo havia sido baixado em diligência, sendo que, no caso,
nenhuma pergunta foi feita no sentido de esclarecer o que havia acontecido
no ano de 2004, objeto da presente autuação, nem tampouco foi solicitado
a juntada de comprovação de que houve omissão de R$ 3,300,00;
- Que havia firmado contrato de locação com o Sr. Fernando José
Ferreira Quinhão, de modo que o aluguel objeto do contrato foi
convencionado no montante de R$ 1.100, 00 mensais, com vencimento até
o dia 15o de cada mês subsequente, sendo que, em cumprimento à cláusula
16a do Contrato, em 01/04/2005 foi aberta uma poupança em que o Sr.
Fernando efetuou o depósito da caução em dinheiro no valor de R$
3.300,00, como forma de garantir o contrato, de modo que, ao final, o
valor foi devolvido; e
- Que na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2004 não lançou
nenhum rendimento com aluguéis, os quais, a rigor, apenas foram
lançados devidamente no ano-calendário de 2005.
(ii)
Preliminar – Nulidade do lançamento – Erro na Fixação da ocorrência do
Fato jurídico tributário:
- Que, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, a situação
suficiente e necessária à ocorrência do fato gerador do imposto de renda é
a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica da renda, de modo
que, a partir da análise da documentação acostada aos autos, o fato gerador
da obrigação em tela ocorreu tão-somente com o pagamento do primeiro
aluguel, realizado em 15/04/2005; e
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

- Que, no caso, não há se falar em omissão de rendimentos referente a
imposto sobre a renda relativo ao ano-calendário de 2004, uma vez que a
recorrente não auferiu qualquer rendimento a título de aluguel, conforme
se verifica do contrato de locação com data de 21/03/2005 e do
demonstrativo de imposto de renda fornecido pela Multiplik por meio do
qual é possível verificar o recebimento do primeiro aluguel em
15/04/2005.
(iii)
Mérito:
- Que caso a preliminar não seja acolhida, requer a declaração de ajuste
anual do ano-calendário de 2004 seja verificada para que, com base nos
artigos 113, § 1o e 139 do Código Tributário Nacional, comprove que os
valores ali declarados como rendimentos de aluguéis correspondem,
exatamente, aos valores fornecidos pela Multiplik Imóveis.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário para que, no final, a ação fiscal seja julgada improcedente e o débito fiscal seja
cancelado.
Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente formuladas, entendo
por fazer uma observação de natureza processual no sentido de reconhecer que a recorrente
encontra-se por trazer aos autos alegações novas ao sustentar, em sede de preliminar, que o
lançamento seria nulo por conta do erro de fixação da ocorrência do fato jurídico tributário uma
vez que não houve qualquer omissão de rendimentos, sendo que tais alegações preliminares não
foram formuladas na impugnação.
Tendo em vista que essa alegação preliminar de nulidade do lançamento não foi
suscitada em sede de impugnação e, por conseguinte, não foi objeto de debate e análise por parte
da autoridade judicante de 1a instância, não poderia ter sido suscitada em sede de Recurso
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade
judicante revisora para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos
recursos.
Dito de outro modo, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas
o conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal
é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso mesmo que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que a jurisprudência mais recente tem sustentado, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:

“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
pelo não conhecimento das alegações relativas a preliminar de nulidade do lançamento tributário.
Ainda em senda inicial, faz-se necessário consignar que, quando da apresentação
da impugnação de fls. 3, a ora recorrente não havia colacionado aos autos a Declaração de Ajuste
Anual relativa ao ano-calendário de 2005, a qual, a rigor, foi apresentada apenas em sede
recursal (fls. 69/73).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação da referida declaração de ajuste anual apenas
em sede recursal se enquadra, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72 e, portanto, não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que diz
com o momento da apresentação da referida prova documental.
Por essas razões, entendo que a declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário de 2005, juntada apenas em sede recursal, deve ser, de fato, analisada no intuito de
perquirir se as alegações formuladas pela recorrente correspondem à realidade dos fatos.
Fixadas essas questões de ordem processual, passemos, então, à análise das
alegações meritórias tais quais formuladas e à apreciação dos elementos probatórios
colacionados aos autos pela própria recorrente.
Pois bem. Registre-se, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
O conceito de disponibilidade remete ao direito de propriedade tal qual enunciado
no artigo 1.228 do Código Civil2, que, no caso, dispõe sobre as prerrogativas do proprietário de
usar, gozar e dispor de seus bens.
É de se reconhecer que enquanto a disponibilidade econômica decorre do
recebimento do valor que vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte, a disponibilidade
jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a dispor
juridicamente, embora não lhe esteja ainda em mãos. Em outras palavras, entende-se por
disponibilidade econômica a percepção efetiva da renda ou do provento, enquanto que a
disponibilidade jurídica diz respeito à aquisição de um título jurídico que confere direito de
percepção de um valor definido, o qual poderá ingressar no patrimônio do contribuinte.
É como pensa Rubens Gomes de Sousa3:
“A disponibilidade ‘econômica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo
patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e
fisicamente disponível: num palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a
disponibilidade ‘jurídica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que
configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e
fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a
disponibilidade econômica.”
Nesse contexto, observe-se que, de acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no
7.713/1998, todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos constitui
rendimento bruto, de modo que a tributação aí independe da denominação dos respectivos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte,

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
2 Cf. Lei n. 10.406/2002, Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
3 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos.
Confira-se:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.” (grifei).
E, aí, registre-se que, nos termos do artigo 49, inciso I do Decreto no 3.000/99 o
qual se encontrava vigente à época da autuação aqui discutida4, os rendimentos dos aluguéis de
imóveis deveriam ser declarados como rendimentos tributáveis. É ver-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção III - Rendimentos de Aluguel e Royaltyl
Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.

4 Confira-se que, nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.” (grifei).
Fixadas essas premissas, registre-se que, no caso concreto, a recorrente vem
sustentando desde a apresentação da peça impugnatória que no ano-calendário de 2004 não
houve omissão de rendimentos recebidos a título de aluguéis do Sr. Fernando José Ferreira
Quintão no montante de R$ 3.300,00, bem assim que o referido valor foi recebido em
24/03/2005 a título de depósito caução do aluguel, de modo que a Imobiliária teria se equivocado
ao informá-lo como valor recebido em 2004.
Muito embora a autoridade julgadora de 1a instância tenha entendido por
converter o julgamento em diligência para que a Multiplik Corretora e Administradora de
Imóveis Ltda pudesse dispor sobre a natureza dos rendimentos no montante de R$ 3.300,00, nos
termos do Despacho de fls. 37/38, e a Multiplik, por sua vez, tenha se manifestado no sentido de
que o referido valor não se referia à garantia locatícia prevista nos artigos 37, inciso II e 38, § 2o
da Lei no 8.245/91, o fato é que os documentos colacionados aos autos pela própria contribuinte
evidenciam que a referida empresa, de fato, equivocou-se ao informar o referido valor na Dimob
de 2004.
A começar pela análise do Contrato de Locação firmado entre a recorrente e o Sr.
Fernando José Ferreira Quintão (fls. 9/12) assinado em 21/03/2005, é possível levantar as
seguintes informações:
(i)
Cláusula Primeira: o objeto da locação foi o imóvel constituído pelo
apartamento 301, localizado na Rua La Plata, 245, Bairro Sion, Belo
Horizonte – MG;
(ii)
Cláusula Terceira: o prazo de locação convencionado em 12 (doze) meses
teve início em 24/03/2005 e findar-se-ia em 23/03/2006;
(iii)
Cláusula Quarta: o valor do aluguel foi convencionado em R$ 1.100,00, os
quais deveriam ser pagos em moeda corrente ou através da emissão de
cheques da praça; e
(iv)
Cláusula Décima Sexta: como garantia da locação, as partes
convencionaram o oferecimento de um depósito caução em dinheiro no
valor de R$ 3.300,00 correspondente a 3 (três) de aluguel, os quais seriam
depositados em caderneta de poupança autorizada pelo Poder Público.
Em obediência a Cláusula Décima Sexta, as partes entenderam por abrir, em
01/04/2005, a conta poupança inquilino no 19306670-4 para que o valor do caução fosse ali
depositado e devolvido ao término do contrato.
Além do mais, e de acordo com a análise do Demonstrativo do Imposto de Renda
do ano-base de 2005 emitido pela Multiplik Corretora e Administradora de Imóveis Ltda,
referente ao imóvel objeto do contrato firmado entre a recorrente e o Sr. Fernando José Ferreira
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

Quintão, verifica-se que o período de aluguel abrangera do dia 24/03/2005 ao dia 14/12/2005 e
cujos aluguéis realmente começaram a ser pagos no dia 15/04/2005 e findaram-se em
09/12/2005.
Por fim, note-se, ainda, que a partir da análise das declarações de ajuste anual
relativas aos anos-calendário de 2004 e 2005, juntadas, respectivamente, às fls. 27/29 e 69/73, é
possível verificar que a contribuinte, no exercício de 2006, informou, de fato, o recebimento de
rendimentos da Multiplik Corretora e Administradora de Imóveis Ltda no montante de R$
8.726,66, nos termos que havia disposto a própria empresa quando da emissão do Demonstrativo
de Imposto de Renda do ano de 2005 (fls. 14).
Após a análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a
empresa Multiplik Corretora e Administradora de Imóveis Ltda equivocou-se ao informar em
sua Dimob que, em 2004, a recorrente teria recebido do Sr. Fernando José Ferreira Quintão
rendimentos a título de aluguéis no montante de R$ 3.300,00, relativo ao contrato de locação do
imóvel localizado na Rua La Plata, 245, apto. 301, Bairro Sion, Belo Horizonte – MG.
A propósito, registre-se que os valores relativos à omissão de rendimentos de
aluguéis informados em Dimob devem ser desconsiderados nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentação hábil e idônea que comprova, de fato, que as informações prestadas na
respectiva Dimob são incorretas. Dito de outro modo, o lançamento tributário efetuado com
base na respectiva declaração deve ser cancelado nas hipóteses em que o contribuinte comprova
que houve equívoco no preenchimento da Dimob.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem
sustentado, conforme se verifica das ementas abaixo reproduzidas:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. VALORES INFORMADOS NA
DIMOB.
Os valores relativos a rendimentos de aluguéis informados na DIMOB podem ser
desconsiderados mediante apresentação de documentação hábil e idônea que comprove
que tais valores são incorretos. Recurso Voluntário Provido em Parte.
[...]
(Processo no 10166.726705/2018-59. Acórdão no 2003-001.317. Conselheiro(a)
Relator(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. Sessão de 14/04/2020. Acórdão
publicado em 08/05/2020).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEIS.
Comprovado pelo contribuinte que houve equívoco no preenchimento da DIMOB, deve
ser afastado o lançamento fiscal efetuado com base nesta declaração.
(Processo no 13748.001659/2008-57. Acórdão no 2002-006.290. Conselheiro Relator
Diogo Cristian Denny. Sessão de 25/05/2021. Acórdão publicado em 23/06/2021).”
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007199/2010-83

Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações formuladas pela
recorrente devem ser acolhidas, uma vez que os documentos juntados aos autos bem atestam que
houve equívoco por parte da empresa Multiplik Corretora e Administradora de Imóveis Ltda
quanto ao preenchimento da Dimob relativa ao ano de 2004, de modo que o lançamento aqui
discutido deve ser cancelado.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conhecer parcialmente do
recurso voluntário apenas em relação às alegações de mérito, não se conhecendo, pois, das
alegações preliminares de nulidade do lançamento as quais devem ser consideradas como
alegações novas e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento tributário.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital